Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710134-89.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONEIDE MADUREIRA MARTINS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., IVONEIDE MADUREIRA MARTINS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos dos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID. 78762864, do BRB - BANCO DE BRASÍLIA. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator